Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-19.2021.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-19.2021.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CURIKARE KALAPALO - CPF: 573.567.261-49 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO,.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO INOBSERVADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

1. O cumprimento dos requisitos do art. 595 do Código Civil não assegura a validade da contratação quando ausente a demonstração da informação prévia e adequada acerca das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico capaz de comprometer parcela substancial de verbas alimentares do suposto aderente.

2. Não há dano moral sem ofensa a direito da personalidade.

3. A repetição do indébito em dobro pressupõe a má-fé do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de aclaratórios interpostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para julgar procedentes os pedidos autorais.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão, alegando que o acórdão não enfrentou integralmente os tópicos impugnados no apelo, especialmente no que tange aos artigos 104, 186 do Código Civil e ao art. 42, parágrafo único do CDC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já esclarecido no julgamento do apelo, o entendimento recente desta Câmara é no sentido de que, em casos como o presente, é imprescindível a demonstração de que, no momento da contratação, o suposto aderente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi impingido e que comprometeria parcela substancial de verbas alimentares.

Afinal, o art. 39, IV do CDC rotula como prática abusiva o aproveitamento indevido da idade, saúde, conhecimento ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos e serviços, a demonstrar que, embora o consumidor em geral seja reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo, há consumidores cuja vulnerabilidade é superior à média, e que, por isso mesmo, demandam tratamento especial dentro do mesmo microssistema normativo.

Assim, tal como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante do desequilíbrio observado no caso concreto.

E a higidez da declaração de vontade não coaduna com uma falsa percepção da realidade, ou com o total desconhecimento a respeito das circunstâncias do negócio jurídico por parte do contratante hipervulnerável, seja espontaneamente em razão de suas condições pessoais, seja porque provocado maliciosamente por terceiro.

Por isso mesmo, para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

Logo, não há como ser reconhecida a regularidade da contratação em tela.

O vício, entretanto,
não dá ensejo à indenização por danos morais
, ante a ausência de prova de lesão a direito da personalidade e a multiplicidade de demandas correlatas propostas pela pretensa vítima.

Quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC, de fato, não houve a demonstração da má-fé da instituição financeira, pressuposto da restituição qualificada dos valores cobrados indevidamente. Assim, é de ser deferida a restituição na forma simples.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes para afastar a indenização por danos morais, além de determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022